Tribunal: TJMT
Processo: 0004555-83.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa.
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – NUMERUS CLASUS DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ARTIGO 924, INCISOS I, II, III, IV, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PEDIDO ALTERNATIVO NA EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – MISTURA DE EXECUÇÃO COM PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES INCIDENTAIS JÁ DECIDIDAS – CONSOLIDAÇÃO DA COISA JULGADA FORMAL. Recurso conhecido em parte e provido.
(1) – O processo de execução tem rito especial e neste não contempla possibilidade de pedido alternativo de penhora e imissão de posse. Estes atos decorrem tão somente do desenrolar normal do processo de execução e não através de pedidos sucessivos como se processo de conhecimento fosse. Não se acata tal pretensão de igual sorte porque a questão já foi decidida quando o juiz, saneando o feito, anotou que somente seria permitida a execução e não estes pedidos cumulados.
(2) – O Código de Processo Civil, a rigor do prescrito nos incisos I, II, III, IV, V, do artigo 924, elenca os casos em que a execução pode ser extinta, ‘numerus clasus’ que não podem ser ampliados, processo especial e com rito especial que não pode ser transgredido.
(4) – Reside total impossibilidade de extinção da execução, sem julgamento do mérito porque esta não tem mérito a decidir e embasa em titulo liquido e certo e não em direito controvertido. De consequência, não pode a ação assim ser extinta por tal embasamento processual.
(4) - Dentro da sistemática processual vigente, ante a impossibilidade de extinção da execução sem julgamento do seu mérito, em caso de recalcitrância da parte em cumprir a determinação judicial, o feito deve ser levado ao arquivo para, então, mais tarde, na dicção do prescrito pelo inciso V, do artigo 924 do CPC e dentro das orientações estipuladas pelo artigo 921, seus incisos e §§, atingindo o prazo prescricional, seja decretada esta.
(5) – Sentença que é anulada para que o credor/apelante cumpra as determinações dadas pelo juiz de piso, apresentação de cálculo de evolução do débito para então desenrolar tão somente a execução. E, não cumprido o despacho, o feito deve ser arquivado – SINE DIE – até eventual ocorrência, pela inércia da parte, da prescrição intercorrente.
Relatório.
CLEBER DA SILVA CAMARGO ingressou perante o Juízo de Direito da 2a. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis com uma ação que nominou de – EXECUÇÃO FORÇADA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE PENHORA E IMISSÃO DE POSSE – em face de CARLOS VENERO DA SILVA, ASSOCIAÇÃO GLEBA RESISTÊNCIA, todos identificados nos autos. Pretendeu a rigor do pedido consubstanciado na parte final da inicial; a) citação dos requeridos para pagar no prazo de 72 horas, moldes do artigo 652 e § 1o do CPC o valor de R$ 4.302.233,25 – quatro milhões; trezentos e dois mil; trezentos e trinta e três reais, vinte e cinco centavos -, valor atualizado ater 24/04/2014. Almejou de igual forma, penhora – ON LINE – RENAJUD – BENS IMÓVEIS, pedindo averbação nas matriculas 62196 e 10574 do CRI de Rondonópolis. Pugnou de igual forma, pela condenação de custos processuais e honorários advocatícios.
O magistrado de piso, ao argumento de que o credor não deu o impulso processual, limitando o que já foi exaustivamente requerido, extinguiu o processo de execução, sem adentrar no seu mérito e condenou o credor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa. A extinção, segundo o anotado na sentença, foi SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Sustenta o apelante desacerto da decisão proferida pelo magistrado de piso, pedindo, por conseqüência sua anulação, sustentando, inclusive, a inobservância do prescrito na súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sem contrarrazões.
Fundamentação e Decisão.
A questão, ante a singeleza dos pontos recursais e na esteira de entendimento deste sodalício mato-grossense e do colendo Superior Tribunal de Justiça está a desafiar julgamento monocrático. E, desta forma, assim o faço, privando de levar este feito ao conhecimento da colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.
Confesso, inicialmente que, com 35 anos de judicatura, jamais vi tantos pedidos surreais dentro de um processo. O processo judicial não é uma colcha de retalhos que podem ser emendados a critério do seu construtor e sim deve seguir o figurino jurídico estabelecido no Código de Processo Civil levando em consideração cada modalidade processual sob pena de violação dos aspectos formas estabelecidos pela lei adjetiva civil brasileira.
Mas, com toda parcimônia e no afã de aplicar o direito aos fatos concretos estabilizados dentro dos autos e o dá para entender das confusas e injurídicas manifestações patrocinadas pelo credor, a rigor da inicial, o credor anotou como execução forçada com pedido subsidiário de penhora e imissão de posse.
De início se vê que, em verdade, o que deve ser processado é tão somente a execução forçada, embasado no contrato de fls. 16/18, no qual o credor/apelante, a rigor da cláusula primeira, pagou ao devedor, o montante de R$ 3.600.000,00, (três milhões e seiscentos mil reais), referente a uma área de terras de 45 hectares e mais excesso de terras pastais e lavradias e matriculada com o no 52196 e registrada no CRI de Rondonópolis.
Mais tarde, conforme pedido suplementar emendou a inicial para anotar que pretende executar tão somente 60% (sessenta por cento) do valor atualizado da execução, anotando ser o valor de R$ 2.832.000,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil reais), conforme se vê às fls. 52/54 dos autos.
O que quer, realmente, o credor?
Observe-se, ainda, que, nos termos do artigo 64/64 verso, o magistrado proferiu despacho e determinou tão somente o andamento do processo de execução, determinou a citação dos executados para pagamento do valor e seus consectários, fixando, de plano, honorários de 20% sobre o valor atualizado da execução, ressaltando que, se eito o pagamento em três dias, a verba honorária seria reduzida pela metade.
Às fls. 72/73, o credor vem a juízo e pede a conversão do mandado de citação para mandado de imissão de posse, pedido que restou indeferido (fls. 74). Às fls. 76/77, novo pedido para averbação na matrícula 52.196 – CRI de Rondonópolis, pedido que restou indeferido (fls. 78).
Às fls. 79/81, as partes transacionaram nos processos que litigam a disputa de uma área rural denominada Gleba Resistência e pediram a expedição de mandado de reintegração de posse tendo em vista que existem alguns posseiros no imóvel.
Por juridicamente impossível o pretendido em sede da presente execução, a magistrada de piso que subscreve o despacho de fls. 80/80 verso, indeferiu esta pretensão por não se amoldar no caso.
Posteriormente (fls. 92/94), o credor pediu penhora sobre o imóvel matriculado sob número 52196, com expedição de mandado a ser cumprido no CRI de Rondonópolis.
Ainda em seqüência, às fls. 90/91, ratificação de penhora sobre o imóvel.
A magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, em seu despacho fundamentou e decidiu:
‘Analisando os autos, verifico que a presente demanda se trata de ação executiva, tendo o exeqüente apresentado pedidos impertinentes à natureza da ação, quais sejam a imissão de posse do imóvel registrado na matricula n. 52.196, que se encontra na posse de terceiros (fls. 72/73), reiterando pedido de realização de penhora do aludido imóvel que é de propriedade de pessoas que não integram a lide (fls. 76/77), apresentando, ainda, pedido de homologação de acordo envolvendo direito de terceiros (fls. 79/81), pedidos que foram indeferidos por este juízo em sua totalidade. Assim, intime-se o exeqüente para conferir prosseguimento do feito, em 05 (cinco) dias, requerendo providências pertinentes à execução, pena de extinção do feito (artigo 585, III, CPC/15’. (sic).
E, conforme se vê às fls. 115 dos autos, informação prestada pela gestora, o executado CARLOS VENERO DA SILVA, em data de 13 de novembro de 2017, sequer havia sido citado. E a questão pertinente a citação do devedor, por seu comparecimento espontâneo constante dos autos, decisão interlocutória sem recurso, também já se encontra superada.
Posteriormente, em despacho saneador em obediência ao princípio da não surpresa (artigo 10 do CPP), a magistrada de piso, determinou que o credor apresentasse título executivo, não visualizando que o trazido na inicial, além de cópia, não constava a assinatura de duas testemunhas, moldes do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Despacho cumprido pelo credor, às fls. 117/121.
Em seqüência, às fls. 121, houve determinação, nova determinação para que o credor/apelante apresentasse valor atualizado do seu crédito a receber.
A seguir, vem o credor alegar que deve ser cumprido o pedido alternativo, julgando o mérito deste, com imissão de posse do imóvel em questão, retirando da posse quem quer que esteja no imóvel, o que levou o magistrado a extinguir a ação, como, de resto, já tratado linhas acima.
Confesso, com 35 anos de judicatura, jamais vi tantos pedidos surreais dentro de um processo.
O processo de execução não comporta, ao contrário da tese trazida pelo credor, de pedido alternativo de imissão de posse. Nesta situação, o despacho saneador, de fls. 106/107, bem elucidou a questão em face dos pedidos formulados pelo credor ao alvedrio do comando processual civil em sede de processo de execução por quantia certa ou execução forçada, como alcunhou o credor no pedido inicial.
Pois bem. A tese defendida pelo credor, em primeiro aspecto, desafia a razoabilidade. Sem maiores delongas, a cumulação de pedidos somente comparece possível quando se cuida da mesma espécie de processo. Neste contexto, se o credor ajuíza uma ação que tem por objeto compelir o devedor em pagar-lhe determinada soma em dinheiro – execução por quantia certa por excelência, juridicamente impossível se apresenta, em pedido alternativo, como nominou na inicial, discutir o mérito em relação ao contrato e pedir imissão de posse do imóvel que supostamente fez parte da relação contratual objeto do processo em execução.
(No caso em apreço, a rigor da análise do contrato trazido pelo credor e que embasou a inicial, ter pagado a soma de R$ 3.600.000,00 – TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS), para aquisição do imóvel, matricula de número 52196 do CRI de Rondonópolis que, diga-se de passagem, o domínio não pertence ao executado e sim a terceiros, como evidencia a matricula trazida às fls. 20/20verso dos autos. E, posteriormente, emendando a inicial, afirma que o valor a ser executado deve corresponder tão somente a 60% como já explicitado linhas acima.
Realmente, no que tange a fundamentação do magistrado, estou de pleno acordo.
De há muito tempo, nos termos do despacho citado acima, a questão da impossibilidade de cumulação de processo de execução com o chamado alternativo de imissão de posse já foi expurgado pela decisão interlocutória de fls. 106/107, situação já com trânsito em julgado e, neste aspecto, sob égide da preclusão temporal, não mais é possível qualquer intenção do credor em rediscutir esta situação.
Trata-se, portanto, de matéria preclusa, na forma dos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil, não podendo, portanto, pretender repetição.
A propósito, consolidou Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:.
‘EMENTA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A coisa julgada atinge o pedido e sua causa de pedir”. Destarte, a eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 474 do CPC), impede que se infirme o resultado a que se chegou o processo anterior com decisão trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que por via obliqua desrespeita o julgado anterior’. (STJ, Ministro Luiz Fux, Recurso de Apelação Civel, 032046, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Brasil, julgado em 19/04/2011, Relator Desembargador LUIS CARLOS FREYESLEBEN)’.
Mas, mesmo se fosse permitida a rediscussão desta matéria, impossível seria a cumulação de ação de execução com o chamado pedido alternativo de penhora e imissão de posse. E a questão é muito simples, a questão da penhora e da imissão de posse é consequência natural do processo de execução, desde que tenha seu trâmite legal. O que o apelante, em verdade, quis foi a cumulação de um processo de execução que tem rito especial ditado pelo Código de Processo Civil, com um processo de conhecimento.
A cumulação de ações, até então era disciplinada pelo artigo 292 do Código de Processo Civil/73, cuidando-se, na realidade jurídica de cumulação de pedidos.
E a autorização para cumulação de pedidos, a rigor do § 1o, do artigo 292, do CPC/73, substância que se aplica no caso em apreço, entre outros requisitos, devem estar presentes compatibilidade e que o tipo adequado seja o mesmo, o que não se registra no caso em apreço. A única saída é o procedimento ordinário que, com certeza, não se aplica ao processo de execução já que este tem rito próprio e não há como ser modificado pela intenção da parte.
Assim, em relação a cumulação de pedidos, somente se a parte emprega o rito ordinário o que, em se tratando de execução, com regras próprias que não podem ser modificadas, constata-se que a pretensão esbarra em total injuridicidade.
Ademais, na esteira do prescrito no artigo 289 do CPC/73, cuja substância deve ser aplicada no caso concreto, em se tratando de pedido sucessivo, embora o credor/apelante tenha registrado como pedido alternativo, somente se aprecia o subsequente quando o primeiro (que é a execução) restou indeferido, o que não é o caso em comento.
Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas gerais:
“Se a inicial contém 2 (dois) pedidos, em ordem sucessiva e o Juiz sentenciante condena o réu, conhecendo tão somente o segundo pedido, desprezando o anterior, sem fundamentar ou explicitar ou explicar a respeito, nula é a sentença por decidir citra petita. (Apelação Cível número 30868/6, Relator Desembargador CAIO DE CASTRO, Jurisprudência Mineira, 126/127/91, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, volume 2, página 1437)’.
Desta forma, coerente com a doutrina e a jurisprudência pátria o posicionamento da magistrada de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu que este feito seria tão somente AÇÃO DE EXECUÇÃO e determinou que o CREDOR a amoldasse, com a apresentação do memorial discriminativo do que pretende executar.
Mas, embora concordando com os fundamentos da sentença, forçoso é admitir que a sentença devesse ser anulada. Isto porque, como registrado, no processo de execução não há mérito, isto decorre tão somente no processo de conhecimento. Para a execução, indispensável título líquido, certo e exigível e, neste caso, embora não sendo alvo do recurso, o documento apresentado como título executivo necessita de melhor averiguação pelo magistrado sentenciante. De todo sabido que não basta ter direito, para a execução, exige-se a formalidade, isto é, titulo executivo líquido, certo e exigível.
Mas, anulo a decisão de piso por outros argumentos, situação perfeitamente previsível no contexto do Código de Processo Civil.
Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do seu mérito, é datada de 10 de janeiro de 2.019 e, portanto, na vigência do atual Código de Processo Civil que criou situações especificas a serem observadas quando se tratar de processo de execução.
E, neste aspecto, em primeira situação, a execução somente pode ser extinta nos seguintes casos:
a) - a petição inicial for indeferida, inciso I, do artigo 924 do Código de Processo Civil.
b) – a obrigação for satisfeita, inciso II, do artigo 924 do Código de Processo Civil.
c) – o executado obtiver, por qualquer outro meio a.
extinção total da dívida, inciso III, do artigo 924, do Código de Processo Civil.
d) – o exequente renunciar ao crédito, inciso IV, do artigo 924 do Código de Processo Civil.
e) – ocorrer a prescrição intercorrente, inciso V, do artigo 924 do Código de Processo Civil.
Isto faz com que reforça a ideia da impossibilidade total de extinção de execução, sem julgamento do mérito, em face da nova orientação processual prescrita no artigo 924 e seus incisos do Código de Processo Civil.
Assim, para o caso em comento, somente ensejaria a extinção da execução em caso de ocorrência da prescrição intercorrente, que é mérito extintivo da obrigação.
Entretanto, para que isto ocorra igualmente o Código de Processo Civil definiu parâmetros processuais que devem ser cumpridos, a rigor do prescrito no artigo 921, incisos I a V e seus §§ 21o, 2o, 3o, 4o, 5o, do citado diploma instrumental.
Assim, sob todos os aspectos, em se tratando de execução, não reside mérito e, de consequência, não há também resolução extintiva da obrigação sem apreciação do mérito como, equivocadamente tratado pela sentença recorrida.
Desta forma, a questão pertinente ao pedido alternativo não pode ser acatado quer porque a situação já foi tratada no juízo de primeiro grau e não houve qualquer recurso específico, ocasionando, por consequência, a coisa julgada formal e impedimento de nova discussão sobre o tema.
E, por outro lado, como já igualmente examinado e decidido linhas acima, não comporta cumulação de pedidos em processo de execução.
Sobeja, portanto, a questão de prosseguimento da execução, como já determinado em despachos anteriores e, igualmente, consolidado em coisa julgada formal.
Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial tão somente para anular a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu, equivocadamente, pela extinção da execução sem julgamento do mérito.
Por consequência, em cumprimento de decisões já proferidas pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, resta determinado que o credor, em 15 dias, apresente o cálculo pormenorizado do que pretende executar, pena de arquivamento. Apresentados os cálculos, que o processo de execução tenha seu regular andamento.
E, inerte o credor, o feito fique no arquivo até que, posteriormente, o mesmo analise a questão pertinente a prescrição intercorrente, única forma de extinção da execução para o caso em comento, na conformidade com o prescrito no inciso V, do artigo 924, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpram-se. Transitado em, julgado, retornem os autos à instância de primeiro grau de jurisdição para conhecimento e fins pertinentes.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- Relator-